Tribunal: TJES
Processo: 0006821-71.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006821-71.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDSON MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006821-71.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDSON MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, 166 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha) e dinheiro em espécie, encontrados em sua posse e nas imediações do local da abordagem. A defesa busca absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, descreve tipo penal de ação múltipla, configurando-se o tráfico ilícito de entorpecentes pela prática de qualquer um de seus dezoito núcleos, independentemente da comprovação de ato de comércio.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória, Laudo Químico e Boletim Unificado juntados aos autos.
A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram o apelante dispensando sacola contendo drogas, corroborados pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes embalados para venda e pelo uso de cão farejador que localizou mais substâncias no local.
Os depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, quando prestados em juízo sob contraditório e em harmonia com outras provas, possuem especial relevância probatória e são suficientes para embasar a condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada e destituída de credibilidade diante da robustez do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022;
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006821-71.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDSON MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Wendson Moreira
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal
da Comarca de Serra
(fls. 35/37
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
0
3

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
]
no dia 01 de setembro de 2023, por volta de 00:00 horas, na Rua Itapemirim, bairro São Diogo, neste município, o denunciado Wendson Moreira trazia consigo 06 (seis) “pinos de crack”, 188 (cento e oitenta e oito) “pinos de cocaína”, 57 (cinquenta e sete) “buchas de maconha” e R$75,00 (setenta e cinco reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda
[...].

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento especializado pelo aludido local com o apoio de cão farejador, próximo à igreja do bairro, quando avistaram o denunciado sentado com uma sacola em mãos que, ao perceber a presença da guarnição, se
levantou rapidamente e tentou empreender fuga, dispensando o objeto, sendo imediatamente abordado.

Procedida a revista pessoal ao denunciado e recuperada a sacola dispensada, foram apreendidos 06 (seis) “pinos de crack”, 20 (vinte) “pinos de cocaína”, 20 “buchas de maconha” e R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie. Realizada busca no local onde o denunciado foi visto, com o apoio de cão farejador, foi apreendida outra sacola contendo 168 (cento e sessenta e oito) “pinos de cocaína” e 37 (trinta e sete) “buchas de maconha”, que apresentavam embalagem idêntica aos entorpecentes apreendidos em posse direta de Wendson.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza, à quantidade e à variedade da droga apreendida,
denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

da
Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como
ao
pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época
dos fatos
,
a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, sendo a pena corpórea substituída
por prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e por interdição temporária de direitos.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 14360784
, a defesa requer a
absolvição do apelante, sob a alegação de
ausência
de provas
para a condenação
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos do Inquérito Policial, por meio do Auto de Apreensão de fls. 17/19,
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.
19/20,
do Boletim Unificado de fls. 31/36, bem como por meio do Laudo Químico
de fls. 29/29-verso
dos autos físicos da ação penal.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no caso (fls. 38/39 dos autos físicos):

PM LARISSA MELO DA SILVA:

[...] QUE se recorda do réu; que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento com cães; que havia algumas pessoas próximo e
quando foram dar voz de abordagem viram ele dispensando a droga
;
que através da cadela foi encontrado mais drogas;
que somente a viatura da depoente estava no local e com a depoente tinha mais dois policiais e mais a cadela; que as pessoas estavam juntas e o réu separado tipo numa igrejinha ou casa, salvo engano, do outro lado da rua;
que deu para ver nitidamente que o réu estava nervoso e ele dispensou o material
;
que o réu estava na rua e ele dispensou a droga dentro de uma sacola e foi possível ver ele dispensando a sacola
; q
ue o material dentro era bucha de maconha; que forma encontrados três tipos de drogas e todos estavam prontos para serem comercializados
; que com o réu foi encontrado uma quantia de dinheiro, R$ 75,00; que não conhecia o réu de ocorrências anteriores, pelo que se lembra. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não fizeram campana prévia e olhou o movimento e já viram a situação acontecer; que estavam em patrulhamento embarcados e estavam em 3 e mais a cadela; que desembarcaram para fazer a abordagem ao réu, pois viram o comportamento suspeito e desembarcaram e quando ele percebeu os policiais, dispensaram a sacola; que o motivo da abordagem, o réu levantou tentando se evadir do local e o local é de intenso tráfico; que não registraram por vídeo a abordagem;
que o réu jogou a sacola debaixo de uma escada/rampinha que dá acesso a uma casa, exatamente onde eles ficam comercializando entorpecente;
que o réu jogou a sacola aproximadamente a um metro dele;
que foi a depoente que arrecadou a sacola; que a sacola era de plástico branca e os foram apreendidos cocaína, crack e maconha
, mas não lembra o que estava na sacola;
que depois de localizar a sacola, aplicou a cadela e foi localizado mais droga e a outra sacola estava do lado esquerdo em um matinha, a 6 a 7 metros do réu;
que não se recorda de cachimbo e ele não foi liberado e preso na primeira abordagem e se tivesse ocorrido diferente estava na ocorrência; que próximo tinha pessoas da igreja e não observou se eles prestaram atenção na abordagem; que não recorda se familiar ou terceiro tentou fazer contato com a guarnição.

PM WANDERSON SANTANA DE SOUZA:

[...] QUE SE recorda do réu aqui presente; que se recorda dos fatos;
que estavam em patrulhamento e foi avistado o réu e eles estava sentado e arremessou uma sacola e deu para ver pois foi do seu lado direito, onde também estava Larissa
;
que abordaram ele e fizeram uso do cão, onde foi localizado mais drogas no local;
que quando viram o réu, tinha pessoas mais distantes dele, mas foi visto somente o réu arremessando e ele estava sozinho; que não recorda se foi o depoente que fez a busca pessoal ao réu; quem com o réu tinha dinheiro, pelo que lembra; que o réu não falou nada ali no momento;
que viram a sacola arremessada
, mas não consegue lembrar qual droga estava dentro, mas estava embalada e pronta para o comércio; que não conhecia o réu de antes e nem da região; DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE estavam em patrulhamento em viatura e o motivo da abordagem foi que ele arremessou algo assim que avistou a viatura e um policial foi ver a sacola e outro fazer a abordagem;

que não recorda a distância arremessada da sacola
, mas ele jogou no canto da via pública;
que onde ele jogou tinha uma obra e tinha material de construção, mas não lembra a distância
;
que viu a sacola sendo arremessada e viu sendo encontrada a sacola, mas não lembra a cor e nem do material da sacola
; que ele foi abordado e não foi liberado, pelo que se recorda; que ficou fazendo a checagem do local enquanto outro fazia a abordagem ao réu;
que foi encontrado mais droga a alguns metros do réu e foi aplicado o cão que localizou;
que não registraram a diligência por vídeo; que as pessoas que estavam na rua não foram abordadas pela equipe do depoente; que não recorda se terceiras pessoas tentaram contato com a guarnição.”.

Por sua vez,
o acusado, interrogado em juízo, negou os fatos, nos seguintes termos (fl. 40 dos autos físicos):

[...]
que nega os fatos narrados na denúncia; que não estava traficando e os policiais não o viram dispensando sacola; que foi abordado e liberado; que os policiais encontraram com o interrogado um cachimbo para crack e R$ 75,00, pois tinha pego 100,00 de adiantamento e comprou 2 pedras de crack e cigarro e ficou com 75 reais; que ia comprar mais crack e os rapazes deixaram a sacola lá e correram e falaram que vinha a polícia; que deu meia volta e voltou também e foi abordado; que foi feita a abordagem nos rapazes também, mas foram liberados junto com o interrogado e os dois rapazes foram embora e o interrogado foi no local comprar mais droga; que os policiais foram lá e efetuaram a prisão ao interrogado e colocaram toda droga achada para o interrogado; DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não conhecia os policiais de antes; que estava doente, sofrendo de dependência química e foi lá comprar drogas e não entende porque os policiais falaram que dispensou droga, sendo que não dispensou; que os rapazes que vieram correndo, comprou com um deles, mas não os conhece, pois não mora ali no bairro; que não sabe onde foi encontrada a sacola e não viu os rapazes com sacola mas não é provavelmente eles já haviam dispensado; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não viu se o cão farejador foi usado, pois foi abordado; que na época trabalhava numa empreitada pequena e foi naquele bairro na casa de um eletricista; que o interrogado é responsável pelo sustento de sua casa e sua esposa teve que voltar para a casa da mãe dela; que ganhava cerca de R$ 2.500,00 a 3.000,00 por mês; que seus vizinhos sabem que é trabalhador e não trafica drogas; QUE EM SUA DEFESA TEM A DIZER QUE NUNCA FOI TRAFICANTE.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas,
este
ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, quando estavam patrulhando o local da abordagem, momento em que o acusado, ao ver a guarnição policial,
dispensou uma sacola contendo as drogas apreendidas. Além disso, com a ajuda de cão farejador, localizaram mais
entorpecentes
que se encontravam próxim
o
s ao acusado.

N
esse ponto, saliento que, não obstante a alegação defensiva de que houve incoerência nos depoimentos dos policiais, especialmente quanto ao motivo da abordagem policial (se pelo fato de o acusado ter corrido ou se pelo fato de ter sido visto,
de imediato,
dispensando a sacola com as drogas)
e quanto à distância da sacola arremessada pelo acusado, saliento que tais fatos são meros detalhes, que não afastam o fato de ambos os policiais terem afirmado expressamente que
visualizaram
o acusado dispensando a sacola com as drogas.

Isso porque,
o fato de as testemunhas terem sido interrogadas meses após a ocorrência dos fatos, bem como por se tratarem de policiais militares, que lidam diariamente com apreensões de drogas de forma semelhante, é natural que não sejam precisos em alguns detalhes, diante da falibilidade natural da memória, o que
não tem o condão de invalidar seus dizeres, quando expressamente afirmam,
de forma categórica,
que viram a conduta ilícita do recorrente no momento dos fatos.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os

termos da sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)